Tribunal: TJBA
Processo: 8053757-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053757-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: LEONARDO MENEZES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ELA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. INDÍCIOS DE INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. QUESTIONAMENTO SOBRE NOTA FISCAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NO 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o
bloqueio judicial da quantia de R$ 202.110,00
das contas da operadora de plano de saúde, para custeio de seis meses de tratamento com medicamento indicado ao autor, diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

2. A agravante alegou cumprimento da obrigação por meio de rede credenciada e impugnou nota fiscal apresentada, apontando indícios de fraude. Deferido o efeito suspensivo, sobrevieram embargos de declaração, com pleito de integração da decisão para apreciação de pedidos subsidiários.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisar se estavam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal em favor da agravante, diante de controvérsia fática quanto ao cumprimento da obrigação e possível irregularidade documental, bem como decidir sobre a necessidade de integração da decisão liminar para delimitar os efeitos da suspensão e a forma de cumprimento da obrigação pela rede própria.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação juntada pela agravante evidencia diligência no cumprimento da obrigação de fazer, com indicação de clínica credenciada e tentativas de agendamento.

5. A nota fiscal apresentada pelo agravado, por sua vez, contém inconsistências relevantes, como ausência de validação fiscal e emissão por clínica supostamente inapta ao procedimento.

6. A prudência judicial impõe a suspensão da medida de bloqueio até a apuração dos fatos no juízo de origem, sob pena de irreversibilidade e supressão de instância.

7. Nos embargos de declaração, ficou demonstrada omissão quanto a dois pontos relevantes: (i) o bloqueio do valor na conta de destino, caso o levantamento já tenha ocorrido, e (ii) a necessidade de direcionamento do tratamento à rede credenciada, sob pena de considerar-se a obrigação como cumprida.

8. As omissões foram reconhecidas e corrigidas, com efeitos modificativos, para preservar a eficácia da decisão e delimitar os parâmetros da execução da obrigação de fazer.

IV.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO REFORMADA PARA SUSPENDER O BLOQUEIO DE VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração n.º
8053757-78.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
e, como Agravdo
,
Leonardo Menezes Cerqueira
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11